Tribunal: STF
Processo: RHC 214585
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA (ART. 168-A DO CP). PARCELAMENTO DO DÉBITO. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA: INVIABILIDADE. ADESÃO POSTERIOR AO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. ART. 83, § 2º, DA LEI Nº 9.430, DE 1996, COM AS ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI Nº 12.382, DE 2011. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 660.084/SP.



    2. Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos, 2 meses e 15 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 33 dias-multa, ante a prática, por 12 vezes, do crime previsto no art. 168-A (apropriação indébita previdenciária), na forma do art. 71 (continuidade delitiva), ambos do Código Penal. 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação da defesa e, na sequência, rejeitou embargos de declaração. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração antecedente no STJ, não conhecida pelo Ministro Relator. Seguiu-se a interposição do agravo regimental do qual resultou o ato ora impugnado.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, o recorrente alega fazer jus à suspensão da pretensão punitiva e, consequentemente, do processo-crime, por ter aderido a parcelamento dos débitos tributários. Defende ser irrelevante que a adesão tenha ocorrido após o recebimento da denúncia. Alude a precedentes desta Suprema Corte em abono da tese. 



    6. Pretende, com o provimento do recurso, a referida suspensão.



    7. A Procuradoria-Geral da República opinou pelo não provimento do recurso (e-doc. 61).



    É o relatório.



    Decido.  



    8. O Juízo sentenciante deixou de acolher o pedido de suspensão da ação penal, em virtude do parcelamento ao qual o recorrente aderira, com base nas seguintes premissas:



     



    “Preliminarmente, com relação ao pedido de suspensão do processo aviado pela defesa do acusado, seu acolhimento torna-se inviável, pois a suspensão do processo somente pode ser deferida desde que o pedido de parcelamento tenha ocorrido em data anterior ao recebimento da denúncia, conforme prevê o artigo 83 da Lei 9.430/06:



    Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei n o 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente. 



    § 1º Na hipótese de concessão de parcelamento do crédito tributário, a representação fiscal para fins penais somente será encaminhada ao Ministério Público após a exclusão da pessoa física ou jurídica do parcelamento. 



    § 2º É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal.



(...)



    Com efeito, o recebimento da denúncia ocorreu em 06 de fevereiro de 2017 (f. 508/509) e a Lei que dispôs sobre o parcelamento foi publicada em 01 de setembro de 2017 (f. 883), deste modo, os débitos previdenciários em questão não foram objeto de parcelamento em data anterior ao recebimento da denúncia. Destarte, rechaço a preliminar hasteada.” (e-doc. 2, p. 36-37; grifos nossos). 



    9. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, encampou a orientação adotada (e-doc. 2, p. 49-50), o mesmo tendo feito o STJ. No ato recorrido, assinalou-se que “não há como acolher a tese defensiva acerca do deferimento da suspensão do processo na origem em face da adesão ao programa de parcelamento do débito previdenciário, pois este ocorreu em momento posterior ao oferecimento da denúncia pelo órgão ministerial.” (e-doc. 40, p. 4).



    10. A conclusão veiculada está em consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte. A propósito, destaco os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes contra a ordem tributária. Inadequação da via eleita. Parcelamento débito tributário. Suspensão da ação penal. Impossibilidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. O STF tem orientação no sentido de que, ‘[à] luz do disposto no artigo 83, § 2º da Lei nº 12.382/2011, para que seja suspensa a pretensão punitiva do Estado é necessário que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia’ (HC 193.282, Rel. Min. Dias Toffoli). Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (HC nº 202.686-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 30/08/2021; grifos nossos).



    “(...) Nos termos do § 2º do artigo 83 da Lei 9.430/1996, com a redação dada pela Lei 12.382/2011, é suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos nos artigos 1º e 2º da Lei 8.137/1990, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. (...)” 



    (RHC nº 209.964/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022; p. 24/02/2022 — trecho do voto condutor do acórdão; grifos nossos).



    11. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no HC nº 160.963/CE, Rel. Min. Edson Fachin, j. 19/11/2018, p. 21/11/2018; HC nº 189.149/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 11/05/2021, p. 12/05/2021; e, recentemente, HC nº 223.930/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 23/01/2023, p. 27/01/2023.



    12. Sobre o tema, cumpre registrar que, nos termos do art. 9º da Lei nº 10.684, de 2003, ficava suspensa a pretensão punitiva do Estado, com a consequente paralisação de eventuais ações penais em curso, nos casos de crimes contra a ordem tributária relativos a débitos incluídos em regime de parcelamento. Veja-se o teor do dispositivo:



    “Art. 9º  É suspensa a pretensão punitiva do Estado, referente aos crimes previstos nos arts. 1º e 2 da Leiº nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e nos arts. 168A e 337A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 – Código Penal, durante o período em que a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no regime de parcelamento. (...)”



    13. Como se pode perceber, o preceito não estabelecia um limite temporal para a adesão ao parcelamento, com os efeitos daí decorrentes. Por essa razão, a orientação então predominante nesta Suprema Corte era no sentido de admitir o ato a qualquer tempo:



    “QUESTÃO DE ORDEM NA AÇÃO PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. SUSPENSÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA E EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PARCELAMENTO E PAGAMENTO DO DÉBITO ANTES DO TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA: EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal é firme no sentido da possibilidade de suspensão da pretensão punitiva e de extinção da punibilidade nos crimes de apropriação indébita previdenciária, admitindo a primeira se a inclusão do débito tributário em programa de parcelamento ocorrer em momento anterior ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória e a segunda quando o débito previdenciário for incluído - e pago - no programa de parcelamento ordinário de débitos tributários. Precedentes. 2. Questão de ordem resolvida no sentido de declarar extinta a punibilidade do réu em relação ao crime de apropriação indébita previdenciária, pela comprovação da quitação dos débitos discutidos no presente processo-crime, nos termos das Leis ns. 10.684/03 e 11.941/09.”



    (AP nº 613-QO/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/05/2014, p. 04/06/2014; grifos nossos)  



    “(...) A interpretação teleológica do preceito conduz a assentar-se que, ainda em curso o processo penal, pode dar-se a suspensão aludida, pouco importando já existir sentença condenatória no cenário. O que cabe perquirir e se ainda não houve a preclusão, no campo da recorribilidade, do decreto condenatório. Eis o objetivo maior da norma: impedir a ocorrência de glosa penal, o prosseguimento do processo-crime, esteja em que fase estiver, quando verificado o parcelamento e, portanto, o acerto de contas entre os integrantes da relação jurídica reveladora do débito fiscal. (...)” 



    (HC nº 96.681/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 13/04/2010, p. 10/02/2011 — trecho do voto condutor do acórdão).



    14. Sucede que a Lei nº 12.382, de 2011, alterou a redação do art. 83 da Lei nº 9.430, de 1996, passando a prever, no § 2º, um limite temporal para a incidência da norma relativa à suspensão da pretensão punitiva: a data do recebimento da denúncia. Por ser lei penal mais gravosa, suas disposições aplicam-se apenas aos crimes praticados após a sua entrada em vigor, ocorrida em 1º/03/2011. O preceito ficou redigido assim: 



    “Art. 83. A representação fiscal para fins penais relativa aos crimes contra a ordem tributária previstos nos arts. 1º e 2º da Lei no 8.137, de 27 de dezembro de 1990, e aos crimes contra a Previdência Social, previstos nos arts. 168-A e 337-A do Decreto-Lei nº 2.848, de 7 de dezembro de 1940 (Código Penal), será encaminhada ao Ministério Público depois de proferida a decisão final, na esfera administrativa, sobre a exigência fiscal do crédito tributário correspondente.



(...)



    § 2º  É suspensa a pretensão punitiva do Estado referente aos crimes previstos no caput, durante o período em que a pessoa física ou a pessoa jurídica relacionada com o agente dos aludidos crimes estiver incluída no parcelamento, desde que o pedido de parcelamento tenha sido formalizado antes do recebimento da denúncia criminal. (...)” (grifos nossos).



    15. No presente caso, não há qualquer ilegalidade a ser reparada. O recorrente foi condenado por crimes cometidos, em continuidade delitiva, no período entre novembro de 2010 e novembro de 2012 (e-doc. 2, p. 42), de modo que a solução há de ser encontrada na Lei nº 12.382, de 2011, nos termos do enunciado nº 711 da Súmula do STF1. E, como o parcelamento somente foi implementado após o recebimento da denúncia, não tem o condão de suspender o curso do processo.



    16. Por fim, anoto que os precedentes mencionados na peça recursal (ARE nº 741.426-AgR-ED-ED/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, Red. do Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 24/05/2016, p. 10/02/2017; AP nº 613-QO/TO, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, j. 15/05/2014, p. 04/06/2014) mostram-se inaplicáveis à espécie, uma vez que trataram de fatos regidos pelas Leis nº 10.684, de 2003, e nº 11.941, de 2009, portanto, anteriores à Lei nº 12.382, de 2011.



    17. Por todo o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com base no art. 192, caput, c/c art. 312 do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator




    1  “A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência.”